Tribunal: TJMT
Processo: 1004294-27.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004294-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANISIO DOS REIS JUNQUEIRA NETO - CPF: 043.430.781-59 (ADVOGADO), ALVANTINA BENTA DOS SANTOS - CPF: 790.912.701-44 (AGRAVANTE), NILDA GOMES BENTA - CPF: 250.608.721-49 (AGRAVANTE), NATALINA FERNANDES DIAS - CPF: 304.001.041-72 (AGRAVADO), MILENA CARVALHO BENTO - CPF: 035.570.051-43 (AGRAVANTE), MAGDA DE CARVALHO BRAZ - CPF: 441.377.021-87 (AGRAVANTE), NIUSA GOMES BENTA - CPF: 314.159.891-68 (AGRAVANTE), BARBARA FERNANDES GOMES - CPF: 043.017.201-03 (AGRAVANTE), NELSON GOMES BENTO FILHO - CPF: 043.017.501-93 (AGRAVANTE), R. C. B. - CPF: 051.517.291-01 (AGRAVANTE), MAGDA DE CARVALHO BRAZ - CPF: 441.377.021-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIOVANNA CARVALHO BENTO - CPF: 035.570.041-71 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS - CPF: 006.530.631-72 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ERONDINO GOMES MORAES - CPF: 303.981.771-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL
POST MORTEM
– INCLUSÃO DA COMPANHEIRA SUPÉRSTITE NO PLANO DE PARTILHA – DECISÃO QUE DETERMINA NOVA APRESENTAÇÃO DO PLANO SEM APRECIAÇÃO DA TESE DE SUB-ROGAÇÃO DOS BENS E DO ARROLAMENTO DO PATRIMÔNIO DA COMPANHEIRA – DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

O reconhecimento judicial da união estável com regime de separação obrigatória de bens, com esforço comum, gera direito à meação da companheira nos bens adquiridos na constância da união, não sendo possível rediscutir essa conclusão nos autos do inventário, por força da coisa julgada.

A alegação de sub-rogação patrimonial exige prova documental robusta, sendo incabível sua análise no estreito rito do agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1004294-27.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: ALVANTINA BENTA DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADA: NATALINA FERNANDES DIAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALVANTINA BENTA DOS SANTOS
e
outros herdeiros
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Rhamice Ibrahim Ali Ahmad Abdallah
,

nos autos da Ação de Inventário nº.
1006431-80.2019.8.11.0003, referente ao
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
, que determinou a apresentação de um novo plano de partilha, sem a devida apreciação da tese de sub-rogação dos bens e a necessidade de arrolamento dos bens da companheira/agravada
NATALINA FERNANDES DIAS
.

Em suas razões recursais, os agravantes relatam que o presente recurso decorre do inventário do “de cujus” Sebastião Gomes dos Santos, que deixou como herdeiros sua esposa, da qual era separado de fato e com quem era casada sob o regime de comunhão universal de bens, e sua companheira, a agravada Natalina Fernandes Dias.

Explicam que durante a tramitação do inventário, houve a suspensão do processo para aguardar o desfecho da Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
, ajuizada pela agravada e autuada sob o nº. 1019091-89.2019.8.11.0041.

Mencionam que na referida ação restou reconhecido que Natalina Fernandes Dias manteve união estável com o “de cujus” de 10/07/1980 até seu falecimento, sob o regime de separação obrigatória de bens, com reconhecimento de esforço comum nos bens adquiridos na constância da união.

Aduzem que diante desse reconhecimento, os herdeiros agravantes interpuseram apelação, alegando que a discussão dos bens deveria ocorrer no processo de reconhecimento da união estável, a fim de comprovar que os bens adquiridos pelo “de cujus” após o início da união seriam sub-rogados a partir da alienação de bens anteriores.

Todavia, discorrem que o Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que a discussão deveria ser travada nos autos do inventário.

Informam com o fim da suspensão do inventário, os agravantes apresentaram petição, requerendo o reconhecimento da sub-rogação dos bens adquiridos pelo de cujus após o início da união estável; a especificação, pela companheira, dos bens para os quais requer meação; e o arrolamento de todos os bens adquiridos em nome da companheira, em razão do princípio da reciprocidade do esforço comum.

Anunciam que a agravada, por sua vez, apresentou petição, arrolando bens para meação e alegando não ter adquirido bens partilháveis na constância da união, deixando de listar os bens em seu nome.

Expõem que o Ministério Público, por meio do parecer de Id. 148442463, postulou pela intimação da inventariante para apresentação de novo plano de partilha, incluindo a companheira nos bens a serem partilhados.

Diante disso, os agravantes protocolaram nova petição (Id 148875228), comprovando que todos os bens adquiridos pelo
de cujus
após o início da união foram frutos de alienação de bens anteriores, reafirmando a necessidade de reconhecimento da sub-rogação e o arrolamento dos bens da companheira.

Aduzem que sem fundamentação específica, o magistrado determinou o cumprimento do pedido ministerial, ignorando a tese da sub-rogação e a necessidade de arrolamento dos bens da agravada.

Apontam que opuseram embargos de declaração para sanar a omissão, que, no entanto, foram negados de forma genérica, ensejando o presente recurso.

Ante o exposto, requerem o provimento do recurso para pedem a cassar as decisões Id. 156924490 e Id. 182660021, determinando a apreciação integral da petição Id. 148875228, para decidir sobre a existência de sub-rogação dos bens adquiridos pelo
de cujus
após o início da união estável; a necessidade de arrolamento dos bens da companheira/agravada para análise da meação; e subsidiariamente, que seja reconhecida a sub-rogação dos bens do
de cujus
e a meação dos bens da agravada, determinando-se seu arrolamento no inventário (Id. 268565262).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 23/02/2025, por esta Relatoria (Id. 269910269).

Contra essa decisão sobreveio à oposição de embargos de declaração pelos ora agravantes (Id. 272322852) e contraminuta pelo agravado (Id. 274159371), que foram
rejeitados
monocraticamente por esta d. Relatora (Id. 272751355).

A agravada apresentou contraminuta, discorrendo que a alegação de existência de bens sonegados não encontra respaldo em qualquer prova concreta, limitando-se os agravantes a meras suposições, e que eventual existência de bens não incluídos poderá ser resolvida por meio de sobrepartilha, nos termos do art. 669 do CPC.

Aduz ainda que a alegação de aquisição de bens por sub-rogação encontra-se fulminada pela preclusão consumativa, uma vez que os agravantes não suscitaram tal matéria no momento oportuno, conforme disposto nos arts. 626 e 627 do CPC, que disciplinam a apresentação e impugnação às primeiras declarações no inventário.

Requer, ao final, o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão impugnada por seus próprios fundamentos (Id. 274159367)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso (Id. 278207881).

Preparo devidamente recolhido no Id. 268656252.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Inventário autuada sob o nº.
1006431-80.2019.8.11.0003, referente ao
ESPÓLIO DE SEBASTIÃO GOMES DOS SANTOS
, onde os agravantes almejam a revogação da decisão que determinou a apresentação de um novo plano de partilha, sem a devida apreciação da tese de sub-rogação dos bens e a necessidade de arrolamento dos bens da companheira/agravada.

A tese sustentada pelos agravantes parte do argumento de que os bens adquiridos em nome do de cujus após o início da união estável seriam frutos da alienação de bens preexistentes — configurando, portanto, sub-rogação patrimonial — e que, por isonomia e bilateralidade do esforço comum reconhecido judicialmente, a agravada deveria apresentar o rol de bens em seu nome para fins de eventual meação inversa.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos, etc.

Defiro as diligências requeridas nos itens 1, 3 e 4 do requerimento formulado pelo douto representante do Ministério Público. Expeça-se o necessário.

Quanto ao item 2, relego sua apreciação em momento processual oportuno.

No mais, sobre a petição juntada na mov. 154564597 intime-se a inventariante a manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias.

Às providências, expedindo-se o necessário”
(Id. 156924490, na origem).

A manifestação do Ministério Público foi no seguinte sentido:

“(...)

Quanto ao plano de partilha apresentado, carece de retificação para inserção da companheira ao tempo do falecimento (Sra. Natalina).

O falecido era casado com Alvantina, matrimônio contraído em 23/09/1959. Após separação de fato, sem que antes houvesse ocorrido a partilha dos bens (causa suspensiva – CC, art. art. 1.523, inciso III), iniciou, em 10/07/1980, união estável com a Sra. Natalina, sob o regime da separação obrigatória de bens (CC, art. 1.641, inciso I).

É cero que somente é reconhecido direito sucessório ao cônjuge sobrevivente se, ao tempo da morte do outro, não estavam separados judicialmente, nem separados de fato há mais de dois anos (Código Civil, art. 1.830).

Logo, considerando que incumbe ao inventariante a apresentação do plano de partilha (CPC, art. 622, inciso I), requer a intimação esta para apresentar plano atualizado, observando a data de aquisição do patrimônio, cingindo o que fora adquirido até 09/07/1980 (patrimônio esse que será divido com a Sra. Alvantina ), e o patrimônio adquirido entre 10/07/1980 até a data do falecimento, que será partilhado com a Sra. Natalina, a qual deverá ser inserida no plano de partilha.

Por fim, considerando a necessidade de atualização do plano de partilha para inclusão da segunda meeira ( Sra. Natalina), seja a inventariante instada a apresentar a guia do ITCMD de forma atualizada (descrição integral dos bens, herdeiros/meeiras).

Face o exposto, o Ministério Público:

a um
, requer seja certificado o cumprimento da determinação de ID. 20912301 – item 3, quanto a intimação das fazendas públicas Federal, Estadual e Municipal;

a dois
, considerando que a inventariante vem sustentando a necessidade da companheira do falecido (Sra. Natalina), comprovar o esforço comum quanto aos bens adquiridos, alterando a verdade do que consta, de fato, no Acórdão Judicial de ID. 114401962, o que, nitidamente, viola a lealdade e boa-fé processual (CPC, art. 5º), caracterizando litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos, razão pela qual opina pela aplicação de multa, forte nos arts. 80, inciso II, e art. 81, ambos do Código de Processo Civil;

a três
, com fulcro no art. 622, inciso I, requer a intimação da inventariante para apresentar plano de partilha atualizado, observando a data de aquisição do patrimônio, cingindo o que fora adquirido até 09/07/1980 (patrimônio esse que será divido com a Sra. Alvantina), e o patrimônio adquirido entre 10/07/1980 até a data do falecimento, que será partilhado com a Sra. Natalina, a qual deverá ser inserida no plano de partilha;

a quatro
, considerando a necessidade de atualização do plano de partilha para inclusão da segunda meeira (Sra. Natalina), seja a inventariante instada a apresentar a guia do ITCMD de forma atualizada com descrição integral dos bens, herdeiros e meeiras.

É o parecer.”

Pois bem. A argumentação não se sustenta à luz do que se depreende do contexto probatório e normativo que rege o caso. Conforme reconhecido judicialmente na Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável
post mortem
(Processo nº. 1019091-89.2019.8.11.0041), restou declarada a existência de união estável entre Natalina Fernandes Dias e o falecido Sebastião Gomes dos Santos, de 10 de julho de 1980 até o óbito, sob o regime da separação obrigatória de bens.

O juízo daquela ação, expressamente, consignou que a eventual discussão sobre os bens adquiridos na constância da convivência deveria ser promovida no bojo do inventário, inclusive reconhecendo o esforço comum como apto a conferir à companheira direito à meação dos bens.

Por conseguinte, não se pode admitir a rediscussão das questões já decididas com trânsito em julgado no bojo daquela ação declaratória.

A pretensão de anulação da determinação judicial de apresentação de plano de partilha encontra óbice direto no comando vinculante da coisa julgada e na impossibilidade de modificação da decisão que reconheceu o esforço comum e sua repercussão patrimonial.

Ademais, ainda que os agravantes insistam na tese de sub-rogação, ao qual se refere o recurso, é eminentemente valorativo e probatório, sem apresentar, no entanto, documentos idôneos e específicos que comprovem de forma cabal a alegada substituição de bens preexistentes por outros de igual valor.

A mera afirmação de que os bens teriam sido adquiridos com o produto da venda de patrimônios anteriores não encontra, nos autos, comprovação documental que supere o reconhecimento judicial anterior da comunicação patrimonial com base na Súmula 377 do STF, segundo o qual “
No regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casament
o”.

Além disso, não se pode exigir da companheira o arrolamento de bens em seu nome sem fundamento legal específico ou decisão judicial que determine tal obrigação em sede de inventário.

A meação, nesse caso, decorre de decisão judicial reconhecida no processo autônomo e não demanda, de plano, arrolamento dos bens próprios da meeira para homologação da partilha de bens comuns.

De mais a mais, o d. Procurador
Marcelo Ferra de Carvalho
bem
destacou que a decisão agravada apenas determinou a atualização do plano de partilha com a inclusão da companheira, e que eventuais prejuízos poderão ser corrigidos no curso do processo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa (Id. 278207881).

Nesse contexto, importa ressaltar que questões que envolvem elevada complexidade jurídica, especialmente aquelas que demandam dilação probatória e análise aprofundada de aspectos patrimoniais, como a verificação de eventual sub-rogação de bens e a suposta omissão de patrimônio por parte da companheira do de cujus, não se compatibilizam com o rito célere e restrito do agravo de instrumento.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos dos Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
COLAÇÃO DE BENS PELA COMPANHEIRA – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– NECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 612 CPC "O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas".
As indagações das demais herdeiras, acerca dos bens que devem ser colacionados pela companheira, demandam dilação probatória
, de modo que a decisão recorrida não comporta reforma.”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1400927-34 .2024.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des . Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 22/03/2024, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INVENTÁRIO
JUDICIAL - QUESTÕES DE DIREITO -
BENS LITIGIOSOS
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- INCOMPATIBILIDADE COM O PROCEDIMENTO DE INVENTÁRIO - REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código de Processo Civil prevê em seu artigo 612, caput, que nos autos do inventário judicial o juiz decidirá todas as questões de direito, desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. 2. Na forma do artigo 669, III do CPC, estão sujeitos à sobrepartilha os bens litigiosos, restando incontroverso dos autos a existência de discussão a respeito dos bens indicados pela companheira supérstite que, segundo ela, foram adquiridos por meio de sub-rogação com o produto da venda de bens particulares. 3.
Nessa estreita via cognitiva, reputo prudente manter a decisão agravada, uma vez que, não detém o referido juízo competência para dirimir as questões relativas aos bens, demandando a resolução do litígio uma ampla dilação probatória
.”
(TJ-MG - AI: 10000212196604001 MG, Relator.: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/06/2022)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025